Tribunal: TJES
Processo: 5001568-60.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001568-60.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROGERIO SCHULZ e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE LIMINAR. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O ajuizamento de ação anulatória, desacompanhado de liminar ou de depósito do valor questionado, não suspende automaticamente a execução;

2. A mera alegação de potencial risco de decisões conflitantes, sem indicação de elementos mínimos de probabilidade do direito vindicado, não é suficiente para suspender o processo executivo, notadamente quando não fora concedida liminar suspendendo a exigibilidade do título na ação anulatória;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra a sentença de ID 16606328, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha, nos autos dos Embargos à Execução ajuizado por Rogério Schulz, Orlando Potratz e Lucinda Potratz, na qual o Magistrado de origem acolheu os embargos, determinando a suspensão da execução de n. 5001216-39.2021.8.08.0045, e condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 16606336), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o simples ajuizamento de ação anulatória não tem o condão de suspender automaticamente o processo executivo; (b) não houve, na ação anulatória de n. 0001842-51.2018.8.08.0045, concessão de medida liminar que suspendesse a exigibilidade do crédito; (c) a execução foi ajuizada apenas após o inadimplemento contratual e de forma legítima; (d) na ação anulatória, os embargantes reconheceram o recebimento das mercadorias por meio de nota fiscal assinada, sem apresentação de qualquer prova em sentido contrário; (e) a sentença deve ser reformada para afastar a suspensão da execução e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 16606340).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que acolheu os embargos, determinando a suspensão da execução de n. 5001216-39.2021.8.08.0045, e condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) o simples ajuizamento de ação anulatória não tem o condão de suspender automaticamente o processo executivo; (b) não houve, na ação anulatória de n. 0001842-51.2018.8.08.0045, concessão de medida liminar que suspendesse a exigibilidade do crédito; (c) a execução foi ajuizada apenas após o inadimplemento contratual e de forma legítima; (d) na ação anulatória, os embargantes reconheceram o recebimento das mercadorias por meio de nota fiscal assinada, sem apresentação de qualquer prova em sentido contrário; (e) a sentença deve ser reformada para afastar a suspensão da execução e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nos termos do §1º do art. 784 do CPC, “
a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
”. Tal dispositivo consagra a autonomia e a força executiva do título, condicionando eventual suspensão da execução à existência de decisão judicial específica que assim determine.

Assim, o ajuizamento de ação anulatória ou revisional não suspende, por si só, o curso da execução fundada em título executivo extrajudicial. A suspensão do feito executivo exige, portanto, garantia do juízo ou cotejo dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do título.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. O simples ajuizamento de ação anulatória, desacompanhado do depósito integral dos valores impugnados, não conduz à suspensão da execução, já que os créditos tributários têm suas causas suspensivas da exigibilidade restritas ao rol do art. 151 do CTN. Considerando que o objetivo da execução fiscal se restringe à busca da satisfação do crédito, o pedido de suspensão da execução deve ser formulado na própria ação anulatória.”
(TRF-4 - AG: 5005416-21.2014.4.04.0000 RS, Relatora: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Julgado em 23/04/2014, 1ª Turma)

No caso concreto, os apelados ajuizaram a ação anulatória de n. 0001842-51.2018.8.08.0045 buscando a desconstituição do título executivo, contudo, não obtiveram concessão de medida liminar que suspendesse a exigibilidade do débito nem a procedência da ação ao final, apontando o magistrado a constatação de nota fiscal com assinatura das partes atestando o recebimento das mercadorias.

A decisão do magistrado de primeiro grau, ao acolher os embargos, firmou-se basicamente em uma potencial prejudicialidade, sem indicar elementos mínimos de probabilidade do direito vindicado.

Nesse contexto, ausente decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito na ação anulatória, não subsiste fundamento para a manutenção da sentença que acolheu os embargos à execução e suspendeu o feito executivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a sentença, rejeitar os embargos à execução, autorizando o prosseguimento da execução de título extrajudicial vinculado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.